Tribunal: TJBA
Processo: 8058363-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058363-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IBJS COMERCIAL LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, TAMARA BARBOSA SAO PAULO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelos agravantes, recebeu os embargos para discussão, sem atribuir-lhes efeito suspensivo. Os agravantes alegaram a existência de vícios no título executivo, requerendo a suspensão da execução mesmo sem garantia oferecida, em razão da suposta presença de verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, em especial diante da ausência de penhora, caução ou garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que os Embargos à Execução somente podem ser recebidos com efeito suspensivo quando houver requerimento da parte, preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória e garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito.

4. No caso, os agravantes não comprovaram o oferecimento de qualquer garantia do juízo, o que impede, por imposição legal, a concessão do efeito suspensivo pretendido.

5. As alegações de iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo não se mostram, nesta fase sumária, suficientemente comprovadas para afastar a presunção de validade do título, sendo questões que demandam análise aprofundada na instrução dos próprios embargos.

6. O suposto risco de dano irreparável à atividade empresarial da agravante não foi comprovado por documentos hábeis, sendo insuficiente para caracterizar o
periculum in mora
necessário à suspensão da execução.

7. O juízo de origem aplicou corretamente o direito ao indeferir o efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade ou abusividade na decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8058363-52.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes,

IBJS COMERCIAL LTDA
e
OUTROS (5)
, e, como agravado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)